Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDUZIDA A PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

1. Ao prestar depoimento como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho.

2. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa.

3. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho.

4. Correto é o aumento da pena quando o falso testemunho é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.